Tribunal: TJPA
Processo: 0805940-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805940-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INVIABILIDADE DA VIA RECURSAL. PREQUESTIONMENTO FICTO.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida.

2.Não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal;

3.Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

4.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 24/6/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela REDE DE SUPERMERCADO MAIS BARATO (Id. 17462962) em face do
a
córdão
de Id. 17023877 que
negou provimento
ao agravo de instrumento

(Id. 13635066)

interposto contra decisão (Id. 13635474) que, nos autos da Ação da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente a pretensão deduzida e determinou à recorrente: 1) a apresentação, em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, de Termo de Cooperação Técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos, em 20% (vinte por cento) do total que a empresa é obrigada por Lei; 2) a apresentação, em 60 (sessenta) dias, da relação dos socioeducandos atendidos pelo programa, que já estejam atuando; 3) a apresentação, até o 5º dia do mês subsequente, da relação periódica dos socioeducandos atendidos. Para o caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias (ID. 13635474)

Em suas razões, a embargante sustenta a omissão do julgado quanto a alegações formuladas no agravo de instrumento, que considera relevantes para que a referida decisão seja modificada com os seguintes argumentos: a) responsabilidade da SEASTER quanto ao processo seletivo; b) ilegitimidade do Ministério Público, e ausência de amparo para determinar a cota de 20% de reserva de vagas para jovens em medidas socioeducativas e c) da ausência do termo de cooperação nos autos.

Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos de declaração, para que lhes seja atribuído efeito modificativo, com a reforma do acórdão embargado, resultando no provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id. 16259774) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decidiu parcialmente procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Estando ausente tal requisito, resta inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e considerando a ausência dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado, que concorda com a decisão do juiz de piso, quanto a existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

O embargante deduz que o órgão julgador deixou de se manifestar sobre: a) responsabilidade da SEASTER quanto ao processo seletivo; b) ausência de amparo para determinar a cota de 20% de reserva de vagas para jovens em medidas socioeducativas e c) da ausência do Termo de Cooperação nos autos.

Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“
A partir das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

Quanto a ilegitimidade do Ministério Público Estadual também não prospera eis que detentor da legitimidade para proteção judicial de outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e juventude protegidos pela Constituição e disposto no art. 201, VI, VIII da Lei n.º 8.069/90.

Superada a questão da competência e da legitimidade do autor para propor a ação ordinária, passo a análise

da probabilidade de probabilidade de provimento do recurso.

Embora o recorrente alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, conforme preconiza o § 2º no art. 429 da CLT, alhures transcrito.

Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Estando ausente tal requisito, resta inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e considerando a ausência dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.”

Da transcrição posta, enxerga-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, que tratou, naquele momento processual, quanto análise estrita dos requisitos da tutela e não de toda a argumentação posta nas razões recursais, das quais o julgador não é obrigado a enfrentá-las uma a uma.

Daí se deduz que não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido.

Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024